Tribunal: TJDFT
Processo: 0702930-39.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702930-39.2023.8.07.0012 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DE SOUZA ALVES DESPACHO Intime-se a agravante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID no 59090651, esclarecendo se persiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial por ela interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007